Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-07.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Indenização – Erro Médico – Alegação de sequelas de ordem estética ocasionada por ato cirúrgico de "hérnia inguinal" – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Considerações e conclusão do laudo pericial, realizado pelo IMESC, que não permitem se impute ao médico do hospital réu, conduta culposa, em qualquer uma de suas modalidades – Erro médico não caracterizado

Ementa:
Indenização – Erro Médico – Alegação de sequelas de ordem estética ocasionada por ato cirúrgico de "hérnia inguinal" – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Considerações e conclusão do laudo pericial, realizado pelo IMESC, que não permitem se impute ao médico do hospital réu, conduta culposa, em qualquer uma de suas modalidades – Erro médico não caracterizado – Recurso desprovido.